Tribunal: STF
Processo: HC 177999
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – DECISÃO LIMINAR – MÉRITO – EXAME – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento de mérito de recurso em habeas corpus, pelo Relator, desprovido, não prejudica a impetração.



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia.